Tribunal: TJDFT
Processo: 0749942-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 50% (ART. 112, VI, DA LEP). RESULTADO MORTE NÃO CONSUMADO. IRRELEVÂNCIA. TEORIA FINALISTA DA AÇÃO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40%. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, que indeferiu o pedido de retificação da fração para progressão de regime, sob o fundamento de que a tentativa não descaracteriza o tipo penal e não afasta a aplicação do percentual previsto no inciso VI do art. 112 da Lei de Execução Penal.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a fração de progressão de regime prisional para o crime de homicídio qualificado tentado.
III. Razões de decidir:
3. A tentativa constitui mera causa de diminuição de pena, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal, não influindo na capitulação jurídica do delito nem no regime jurídico da execução penal.
4. À luz da teoria finalista da ação, a intenção do agente de produzir o resultado morte subsiste, sendo irrelevante, para fins de progressão de regime, a frustração do resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.
5. Nos crimes hediondos, com resultado morte, ainda que tentados, aplica-se a fração de 50% (cinquenta por cento) prevista no artigo 112, VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, quando o apenado não for reincidente específico.
6. Inexistente violação ao princípio da legalidade, porquanto a progressão de regime deve observar a definição jurídica do delito constante do título condenatório.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.